Tribunal: TJMT
Processo: 1006872-94.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006872-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VILSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 031.341.761-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DETRAÇÃO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME
–
PROCEDÊNCIA
–
TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO

DE REGIME
–
AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual
primeiro deve ser a
purada
a
fração
necessária
para progressão
, decorrente da
totalidade da reprimenda
e,
d
esse resultado, deve ser descontado
o período de segregação cautelar.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto p
or

VILSON JOS
É
DE ALMEIDA

contra a decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Alta Floresta
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0000585-22.2016.8.11.009
, que
não
concedeu
a retificação do cálculo penal para detrair o tempo de prisão
preventiva do lapso temporal
necessári
o

para a progressão de re
gime
,
apurado sobre o total da pena imposta
.

Em suas razões, o
agravante postula
a reforma da decisão objurgada,
para que o tempo de prisão provisória

por ele suportado,
a saber de 17.06.2015
a
10.09.2016,
seja detraído
não da totalidade da pena, mas
do lapso temporal
necessário para a progressão de regime
de pena cumprida
e, com isso, seja concedida a progress
ão ao regime semiaberto,
por já ter preenchido os requisitos.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
singular
manteve na íntegra o
decisum

objurgado
, consoante se vê no I
d.

206786660
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
Vilson Jos
é

d
e Almeida

cumpre pena que totaliza
12
(
doze
) anos
, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias
de reclusão,
em regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

Primeira guia:
oriunda da Ação Penal nº
66
9-96.2011.811.0095
, cuja pena é de
02
(
dois
)
anos
de
reclusão
,

pela prática da infração prevista no art.
14, da Lei nº 10.826/03
; trânsito em julgado:
03.0
7.2017
;

Segunda guia:

oriunda da Ação Penal nº
1683-43.2015.811.0009
, cuja pena é de
03
(
três
) anos
e
0
6
(
seis
) m
e
s
es

de reclusão; pela prática da infraç
ão
prevista no art.
16, inciso III e IV, da Lei nº
10.826/03
; trânsito em julgado:
02.12.2021
;

Terceira guia:

oriunda da Ação Penal nº 0002389-26.2015.8.11.0009, cuja pena é de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão; pela prática da infração prevista no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal
; trânsito em julgado:
02.12.2021
;

Em relação
à

primeira
guia de execução
penal
, verifica-se que
o agravante foi preso preventivamente, em 26.04.2011, e colocado em liberdade no dia
27.11.2011.

Quanto
à
segunda guia de execução penal
,
o a
gravante permaneceu segregado
cautelarmente
entre
17.06.2015
e
10
.09.2016.

Por fim,
no que tange à
terceira guia
,
o reeducando foi preso
,
em 22.0
8.2022, para dar início ao
cumprimento da

reprimenda
.

No processo de execução penal,
o agravante postulou
o seguinte: I)
alteração da data-base para fins de progressão
para a data da última prisão, ou seja, 22.08.2022
;

II)
inclusão das detrações para fi
m de progressão,
considerando ainda os meses em
efetivamente
que deu
cumprimento da pena;
III) elaboração de cálculo de pena com as referidas
retificações
; IV) progressão de regime.

Por sua
vez, o magistrado
singular
determinou:
I)
a
inclusão do período de
17.06.2015 à 10.09.2016, como detração da pena; II) alteração da data-base
para o dia 22.08.2022; III)
reconheceu com
o
interrupção o
período concernente
à
prisão em flagrante em 26.04.2011 e o relaxamento da prisão
27.11.2011;
IV) alteração
da fração para progressão para
1/6 (um sexto) sobre todas as reprimendas; V)
correção da data-base para concessão de livramento
condicional
para a data da primeira prisão do reeducando
, em 26.04.2011.

Diante de
tal exposição
fáctica, passo
à análise do mérito do presente agravo
.

Sobre o instituto da detração, dispõe o art. 42 do Código Penal. Vejamos:

“computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Destarte
,
a
detração
g
arante
ao agente o desconto do tempo em que
foi mantido preso cau
telarmente
(ou internado
provisoriamente)
antes
da sentença condenatória, com o intuito de
evitar
um indesejado
bis in idem
, quer n
a execução de pena privativa de liberdade
, quer no cumprimento da medida de segurança.

Com

o advento
da Lei n.

12.736/12,
passou
a
ser
realizável
tal instit
uto
em
dois momentos distintos
: o
primeiro
,

na sentença condenatória
por ocasião da fi
xação do regime prisional, conforme
estabelece o art
.
387, § 2º, do Código de Processo Penal
; e o
segundo
,
no
decorrer da
execução da pena,
nos termos do art. 66,
inciso III,
alínea
“c”
, da Lei de Execução Penal
.

Posta
s

ta
is
premissa
s
,
consigno

que,
a questão diz
a respeito se a detração penal deve ser
feita nos moldes
levados a efeito
pelo Juízo da Execução Penal
, ou seja,
ser descontada da totalidade da sanção imposta ao agente
, ou deve ser descontada da fração
necessária à progressão de regime.

Em relação
ao assunto
,
o
Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula
n.
716, firmou o entendimento
de que:

“admite-se a progressão de regime de
cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do
trânsito em julgado da sentença
condenatória”
. Portanto,
admitido ao réu

que teve a sua culpa

reconhecida em primeiro grau de jurisdição, mediante decisão ainda não transitada em julgado, que

se valha do tempo de sua prisão processual para ser beneficiado com a progressão de regime e outros

incidentes executivos, inexiste razão para que a mesma providência seja vedada ao condenado
em
definitivo.

No mesmo sentido
,
Renato
Brasileiro de Lima
leciona
que
,

se na condenação pro
visória o reeducando pode progredir de regime
,
valendo-se do tempo de prisão cautelar, não
há por que desprezá-lo no caso de condenação definitiva. Vejamos
:

“Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado

antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma

das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada

dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar.

(
...
)

Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela

presença dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de

regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução

provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo

grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios

da execução penal definitiva ao preso processual.

(
...
)

De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos

presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração

prevista no art. 42 do
Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja

descontado do tempo de cumprimento de pena [...]” (Súmulas Criminais do STF e do

STJ Comentadas, Ed.
Juspodivm
, págs. 292-293)

Adem
ais
,
no sistema penal brasileiro,
vige o princípio que proíbe a interpretação das leis

in malam partem
,
donde se aufere
que havendo a possibilidade de duas o
u
mais intepretações de determinado
d
is
positivo
o julgador há
que optar pela interpretação mais benéfica,
o que em
última
análise decorre do
princípio
da reserva legal.

No caso em apreço,
verifica-se que
o cálculo de liquidação da pena confeccionado
pelo juízo da execução,
descontou o período
de segregação cautelar
de
total
da pena
a
que o agravante foi condenado e, após a dedução,
estabeleceu a fração para progressão com base na pena remanescente
, o que

se mostra
prejudicial ao reeducando,
tendo em vista que foi

desprez
ado
o período de prisão provisória para o preenchimento do requisito objetivo, em razão do desconto ter sido efetuado
do total da pena, ou seja, antes de
ser apura
do
o tempo necessário para concessão do
benefício
, impedindo
-se
que o tempo da prisão provisória fosse
computado
como pena cumprida para concessão do
benefício
,
porque se o fizesse
novamente
incorrer-se-ia em duplo desconto o que
configuraria benef
í
cio ilegal.

Assim,
a meu ver,
o
cálculo
elaborado deve
ser
reparado para que
,
num
primeiro momento, se
ja

aufer
ida

a
fração para progressão sobre o montante
total de pena e
,
d
esse resultado,
deve ser deduzido o
tempo de
detração, visto que,
para além de se mostrar

mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º,

parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se

computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta
.

(TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000 – Relator:

Des. Gilberto
Giraldelli
– 2.8.2023).

Essa, inclusive, foi a linha intelectiva adotada pela
Segunda
Câmara

Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça
no julgamento do Agravo em Execução Penal n.º

1020525-03.2023.8.11.0000
, ocorrido

em
19.03.2024
, cuja ementa a seguir reproduzo:

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional.

(N.U 1020525-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

Por fim, deixo de
conceder
ao agravante
a progressão de
regime,
posto que

se faz necessári
a retificação do cálculo
, para que após se verifique se houve o implemento do requisito
objetivo e, com isso, se
averigue se
o
reeducando
preenche
também
o requisito
subjetivo
para progre
ssão regimental.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial
provimento
ao agravo
em execução penal interposto por
VILSON JOSÉ DE ALMEIDA
, para determinar
que o Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0000585-22.2016.8.11.009,
reti
fique
o
cálculo penal para
descontar
,
o período de

prisão provisória suportado pel
o
agravante

da

fração necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime
e
, após,
verifique

se estão presentes os requisitos necessários
para progressão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024